Tribunal: STF
Processo: Rcl 88210
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIOS. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387, 556 E 588: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 437, 530 e 789: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S/A (“Nav Brasil”), em 1º.12.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020171-55.2022.5.04.0006, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530, 556, 588 e 789:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE A PARTE IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO RECURSO DE REVISTA. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA PROCESSUAL INSERTA NO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. ÓBICE DA DECISÃO AGRAVADA ULTRAPASSADO. AGRAVO PROVIDO. Na hipótese, constata-se que, a despeito do consignado na decisão agravada, o agravante se insurgiu, no agravo de instrumento, de forma explícita contra o óbice do despacho denegatório do recurso de revista, qual seja a deserção que foi imputada ao recurso, razão pela qual merece provimento o agravo interposto pela primeira reclamada. Dessa forma, ultrapassado o óbice da ausência de observação ao princípio da dialeticidade recursal, imposto na decisão agravada, procede-se à análise do agravo de instrumento interposto pelo reclamante, diante dos argumentos nele contidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. DEPÓSITO EFETUADO POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE GUIA GRU. INVALIDADE. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO DAS PRERROGATIVAS CONCEDIDAS À FAZENDA PÚBLICA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO APLICABILIDADE DOS PRIVILÉGIOS. RECOLHIMENTO DE DEPÓSITO RECURSO EM GUIA GRU. UTILIZAÇÃO DE GUIA IMPRÓPRIA. I NVIABILIDADE. ATO CONJUNTO Nº 21/2010 DO TST/CSJT/GP/SG. DECISÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA DO TST. PREJUDICADO O EXAME DA TRANSCENDÊNCIA, TENDO EM VISTA A CONSTATAÇÃO DE ÓBICE PROCESSUAL PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Discute-se, nos autos, a deserção do recurso de revista, tendo em vista o depósito recursal ter sido efetuado mediante a utilização de guia GRU, bem como se é devida a concessão à empresa pública de direito privado das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública quanto à isenção do recolhimento do depósito recursal. Na hipótese, constata-se que o recurso de revista da primeira reclamada, ora agravante, de fato, não reúne condições de admissibilidade, por estar deserto, ante a ausência de efetiva comprovação de pagamento do depósito recursal relativo ao apelo. O recolhimento do valor de depósito recursal feito mediante utilização de ‘Guia de Recolhimento da União – GRU’, nos termos da jurisprudência desta Corte, equivale à inexistência de preparo. Precedentes. Por outro lado, O entendimento predominante neste Tribunal Superior é o de que, diante do disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, o qual prevê a aplicação às empresas públicas e sociedades de economia mista do regime jurídico das empresas privadas em relação às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, a reclamada, sociedade de economia mista, encontra-se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não fazendo jus à aplicação das prerrogativas processuais concedidas à Fazenda Pública. Precedentes. Nesse contexto, em que pesem as razões recursais, não se vislumbra o defendido direito à isenção do recolhimento de custas e do pagamento do depósito recursal, na medida em que os benefícios da Fazenda Pública não alcançam a agravante, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade de economia mista e se sujeita ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, nos termos do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Quanto à alegação de que o recolhimento do valor de depósito recursal se deu por GRU, a jurisprudência desta Corte entende que a utilização da ‘Guia de Recolhimento da União – GRU’ para o recolhimento do depósito recursal equivale à inexistência de preparo. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido, em face da aplicação de óbice processual ao conhecimento do recurso de revista, restando prejudicado o exame da transcendência” (e-doc. 15, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração pendentes de análise até a presente data.



    2. Relata que “demonstrou que faz jus ao reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive ao pagamento por meio de precatórios, conflitante com o direto de pagamento de suas condenações, na forma do art. 100, da Constituição Federal. 3. A matéria de ordem pública foi suscitada em Recurso de Revista (Id. dea21e5). Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, negou seguimento ao recurso. Diante dessa decisão, que se omitiu sobre o reconhecimento das prerrogativas de Fazenda Pública em favor da NAV Brasil, foram opostos Embargos de Declaração (Id 4840fe7), sem, todavia, enfrentamento da matéria” (fl. 2).



    Argumenta que “ajuíza a presente reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada e ser reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, principalmente o pagamento do débito por precatórios ou RPV, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, e 789, por serem precedentes de observância obrigatória, com efeitos erga omnes e dotado de efeito vinculante” (fl. 6).



    Afirma que “é uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios” (fl. 9).



    Assevera que “é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea. 19. Como resultado da referida cisão, transferiu-se para a NAV Brasil a parcela do patrimônio da INFRAERO relacionado exclusivamente à prestação de serviços de navegação aérea, nos termos previstos no art. 3º, da Lei nº 13.903/2019” (fls. 10-11).



    Sustenta que “a ratio decidendi constante dos precedentes suscitados é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário desse c. STF unanimemente à Dataprev no julgamento da Ação Civil Originária 3667/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil” (fl. 12).



    Aponta que, “conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados” (fl. 12)



    No mérito, pede:



    “a) seja determinada, de forma monocrática, a imediata suspensão da r. decisão reclamada e de eventual procedimento executório em face da NAV Brasil, no Processo nº 0020171-55.2022.5.04.0006, em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até julgamento final da presente reclamação, cessando-se, imediatamente, quaisquer medidas de execução que desconsidere à sujeição da NAV Brasil ao regime de precatórios; b) o julgamento imediato pelo rito monocrático do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para julgar procedente a reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, e 789, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, especialmente, o pagamento da condenação por meio de precatórios ou RPV, com o levantamento dos valores depositados pela estatal; c) ou, em assim, não entendendo, seja a Reclamação Constitucional julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III e parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos das ADPFs supracitadas, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, especialmente, o pagamento da condenação por meio de precatórios ou RPV, com o levantamento dos valores depositados pela estatal” (fls. 19-20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar à empresa reclamante a prerrogativa de pagamento pelo regime de precatórios, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões deste Supremo Tribunal proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387, 437, 530, 556, 588 e 789.



    5. Sobre a alegação de descumprimento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 588, melhor sorte não assiste à reclamante, pois a decisão reclamada não guarda identidade material com esses precedentes. 



    6. Na espécie, a reclamante, empresa pública federal, ajuíza a presente reclamação contra decisão pela qual negada a sujeição de seus débitos judiciais ao pagamento pelo regime de precatórios. 



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275 este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas são inadmissíveis, por descumprirem essas medidas princípios constitucionais. 



    Entretanto, essa orientação não tem aplicabilidade no caso em exame pela carência de identidade material com a controvérsia instaurada no processo de origem. Nele não consta determinação da autoridade reclamada de qualquer ato de constrição patrimonial contra a reclamante.



    7. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 588, este Supremo Tribunal decidiu sobre a submissão de determinadas sociedades de economia mista ao regime de precatórios. Essa matéria é diversa da discutida na presente reclamação, pois a reclamante tem natureza jurídica de empresa pública, circunstância que a distingue das entidades analisadas nos mencionados precedentes. 



    Confiram-se as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nesses precedentes invocados pela reclamante como paradigmas de descumprimento, nos quais não se analisa a condição das empresas públicas:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente” (ADPF n. 524, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2023).



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios” (ADPF n. 588, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.5.20210.



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF nº 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF nº 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF nº 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF nº 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE nº 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)” (ADPF n. 890, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.3.2022).



    Não se comprova, na espécie, identidade material entre as decisões proferidas nesses precedentes indicados como paradigmas de descumprimento e o ato reclamado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    8. Quanto à alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 437, 530 e 789, razão jurídica assiste à reclamante.



    Ao julgar esses paradigmas, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 5.10.2020, grifos nossos).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência” (ADPF n. 530-MC-Ref, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.12.2020, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO . 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios” (ADPF n. 789, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.9.2021).



    Na espécie, sendo a reclamante empresa pública prestadora de serviços de natureza eminentemente públicos, essenciais e exclusivos, em regime não concorrencial, impõe-se o reconhecimento da sujeição de seus débitos judiciais ao pagamento pelo regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    Nesse sentido, em casos rigorosamente análogos ao presente, em reclamações ajuizadas pela reclamante, foi decidido:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, na Reclamação Trabalhista n. 0010038-97.2023.5.15.0042, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987. (...) Justifica o pedido liminar sob os seguintes fundamentos: [...] caberá a concessão da tutela antecipada, pois, primeiramente, a NAV Brasil possui evidente probabilidade do direito, de modo que é pacífico na jurisprudência dessa e. Corte Constitucional que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial são beneficiárias do regime constitucional dos precatóri